Tribunal: TCU
Processo: 009.494/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1668/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material identificado no Acórdão 11971/2021-TCU-Primeira Câmara , mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, em sintonia com os pareceres emitidos nos autos, de sorte que: onde se lê: 1. Processo TC- Processo 009.494/2021-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) leia-se: 1. Processo TC- Processo 009.494/2021-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1. Processo TC- Processo 009.494/2021-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Aline Fernandes das Chagas (XXX.206.601-XX); Ana Myriam Sanchez Bonomo (XXX.521.401-XX); Carlos Cordeiro Ribeiro (XXX.563.451-XX); Clarissa Machado Rocha (XXX.044.171-XX); Claudio Hecht (XXX.051.806-XX); Debora Toci Puccini (XXX.015.197-XX); Eduardo Araujo de Souza Leao (XXX.706.612-XX); Elingiton de Barros Soares (XXX.550.604-XX); Eriberto do Nascimento Leite (XXX.699.674-XX); Helder Abel Pasti (XXX.319.448-XX); Jose Antonio Alves dos Santos (XXX.246.284-XX); Jotavio Borges Gomes (XXX.606.771-XX); Julio Cesar Mello Rodrigues (XXX.963.248-XX); Lia Fernandes (XXX.321.008-XX); Luiz Paniago Neves (XXX.303.981-XX); Moacyr Carvalho de Andrade Neto (XXX.885.875-XX); Osvaldo Barbosa Ferreira Filho (XXX.295.501-XX); Paula Simoes Silva de Oliveira (XXX.980.101-XX); Regina Carvalho de Oliveira (XXX.004.101-XX); Tasso Mendonca Junior (XXX.833.461-XX); Tomas Antonio Albuquerque de Paula Pessoa Filho (XXX.824.453-XX); Victor Hugo Froner Bicca (XXX.571.900-XX); Yoshihiro Lima Nemoto (XXX.718.991-XX) 1.2. Unidade: Agência Nacional de Mineração 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há